Tribunal: TJDFT
Processo: 0744923-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0744923-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS, NOEL MENDONCA, MARCELO VIEIRA, FLAVIO HENRIQUE PIMENTEL DO NASCIMENTO, ANTONIO FRANCISCO NOGUEIRA JARDIM, EDWALDO ANTONIO, GILSON SANTIAGO, NELSON CARNEIRO DE OLIVEIRA, AGEU GONCALVES DA SILVA, JOSE MARCOLINO DA SILVA, LEAL PINHEIRO DE QUEIROZ, WALACE LUIS DE OLIVEIRA, JOSEBEL COSTA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese os agravantes terem mencionado que se trata de “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, em suas razões eles não trazem argumentos que fundamentem a concessão da medida. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator